Tribunal: TCU
Processo: 017.149/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9315/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.149/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilberto Cezar Cavalcante Teles (XXX.634.892-XX); Irenir de Jesus Nantes (XXX.223.422-XX); Isabel Pires da Silva (XXX.227.842-XX); Joao Bernardo Sobrinho (XXX.076.902-XX); Jocinelia Guedes Guaribano (XXX.715.552-XX); Maria Edivan Moreira Nerys (XXX.453.072-XX); Maria Nilce Pereira (XXX.428.352-XX); Mary Leia Duarte Gomes (XXX.875.102-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.